Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INTEGRATIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(I) definir se houve omissão quanto à origem do débito administrativo; (II) estabelecer se o acórdão deixou de analisar elementos probatórios que demonstram a regularidade da prestação de contas; e
(III) verificar se houve omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não afirmou que o débito decorre de processo conduzido pelo TCDF, mas sim que as irregularidades foram apuradas em procedimento instaurado por ordem do referido órgão, o que está em conformidade com os autos.
4. A decisão reconheceu a existência dos documentos apresentados, mas concluiu que, em sede de cognição sumária, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo necessária dilação probatória.
5. Quanto à gratuidade de justiça, o acórdão considerou incompatível o recolhimento de custas com a alegação de hipossuficiência, aplicando jurisprudência do TJDFT.
6. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, sendo utilizados para reexame da matéria já solucionada.
7. Ainda que rejeitados, as questões discutidas são consideradas prequestionadas para fins de recurso aos tribunais superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não pode ser afastada em juízo de cognição sumária. 3. O recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.